Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718541-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENNER DE FREITAS NOGUEIRA, DENISE DOMINGUES DE FREITAS AGRAVADO: PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI, GABRIEL PILLA ALBERTI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Renner de Freitas Nogueira e Denise Domingues de Freitas pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras, que acolheu a preliminar de incompetência suscitada e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da comarca de São José do Rio Preto, SP. Em suas razões, o agravante sustenta que é cabível o recurso de agravo de instrumento para impugnar a decisão que define a competência. Alega ser possível aplicar a legislação consumerista aos contratos de sociedade em conta de participação quando preenchidos os seguintes requisitos: a) a caracterização do sócio participante ou oculto como investidor ocasional vulnerável e b) ter sido a sociedade em conta de participação constituída ou utilizada com fim fraudulento, notadamente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a empresa agravada comercializa participação em franquias, surrupia o dinheiro dos consumidores para construir seus próprios negócios e, como forma de se proteger, obriga tais consumidores a assinarem contrato de adesão com cláusulas abusivas. Defende que a cláusula de eleição de foro prevista em contrato no qual é aplicável a legislação consumerista revela-se abusiva quando indica foro de eleição diverso daquele da residência do consumidor. Alega que o perigo de dano irreparável decorre da remessa dos autos para o foro de São José do Rio Preto/SP. Liminarmente, requer que seja declarada a competência do foro do domicílio dos agravantes para processar e julgar a presente demanda. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, com relação ao cabimento do presente recurso, cumpre esclarecer que o entendimento deste Relator a respeito do tema, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como o STJ firmou tal posicionamento, ao julgar o Recurso Repetitivo (REsp no 1.696.396/MT), Conheço, portanto, do presente agravo de instrumento, passando ao exame do pedido de antecipação de tutela. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em uma primeira análise, se vislumbra o alegado periculum in mora, porquanto, conforme determinado pela decisão agravada, o processo será remetido para uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP, o que poderá acarretar prejuízo às partes e ofensa ao princípio da razoável duração do processo e da celeridade processual. Entretanto, só a presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal, sendo necessária a presença do requisito do fummus boni iuris. E quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise das razões do recurso, não há como dar imediato abrigo à fundamentação expendida pelos recorrentes. Conforme se depreende dos autos, os agravantes adquiriram cotas de franquias que são administradas pelo agravado, com o fim de obter lucro, diante da promessa de significativos rendimentos para os adquirentes. A princípio, os agravantes não parecem figurar na condição de destinatário final de produtos ou serviços, mas de empreendedores que se lançaram no mercado de franquia, aliando-se ao agravado, com o objetivo de obter retorno financeiro com a atividade. Desse modo, não tendo sido demonstrada a relação de consumo, não se mostra possível afastar a cláusula de eleição de foro no contrato em análise, uma vez que a competência territorial é prorrogável, devendo ser observada a liberdade na manifestação de vontade dos contratantes. Em que pese se tratar de contrato de adesão, tal condição, por si só, não é suficiente para afastar a cláusula contratual de eleição de foro, sem demonstrar inegável abusividade da mesma. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMANDA AJUIZADA NO FORO DA FRANQUEADA. PREJUÍZO PARA A DEFESA OU PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA. I. O contrato de franquia não está subordinado ao Código de Defesa do Consumidor e, por isso, este diploma legal não pode ser invocado para afastar a validade ou a eficácia da cláusula de eleição de foro nele convencionada. II. No contrato de franquia, sem que seja demonstrada a grande disparidade entre as partes, a imposição unilateral e a enorme dificuldade de acesso ao Poder Judiciário pela franqueada, não é cabível a neutralização da eleição de foro. III. A assimetria econômica entre as partes faz parte do trânsito jurídico no meio empresarial, de forma que não pode respaldar por si só o reconhecimento do caráter abusivo da cláusula de eleição de foro. IV. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 893980, 20150020192082AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 28/9/2015. Pág.: 237). Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator